Tribunal: STF
Processo: AI 402592
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo
 de instrumento. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental. Precedentes. 3.
Embargos declaratórios com efeitos infringentes. Impossibilidade. 4.
 Matéria constitucional devidamente prequestionada. Não-incidência
de juros entre a data da expedição e a do pagamento do precatório
judicial. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento